Tribunal: TJDFT
Processo: 0786264-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO FEITO PELA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, destinada a condenar o Distrito Federal ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores. Sustenta que não há prescrição no caso. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme Súmula no 42 da TUJ,"Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, de acordo com a ata de julgamento e notas taquigráficas."
IV. No caso dos autos, não há prova da existência de requerimento administrativo formulado pelo servidor. No entender desta Relatora, a redação da primeira parte da Súmula, que foi o posicionamento pacificado durante o julgamento, apenas dá lastro a um entendimento – o prazo fica suspenso até o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Não houve consolidação de entendimento no sentido de que a prescrição fica suspensa até o efetivo pagamento, ainda que essa seja a redação do caput do art. 4o do CPC. Isso porque, na forma complementada no parágrafo único do mesmo artigo, a suspensão só ocorreria se houve requerimento administrativo por parte do servidor, o que não há no caso dos autos.
V. Não obstante, este não tem sido o entendimento adotado pela maioria dos outros Juízes componentes das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais. O posicionamento que tem prevalecido é no sentido de que, uma vez lançado o crédito no SIRGH dentro do quinquênio legal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932, o prazo prescricional fica suspenso até o efetivo pagamento. Portanto, considerando que a finalidade da edição da Súmula é justamente a pacificação do posicionamento, evitando divergências entre os julgamentos, modificarei o entendimento exposto em julgados anteriores de minha relatoria para, ressalvado meu entendimento pessoal, acompanhar os demais integrantes das Turmas Recursais.
VI. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 69964006) lançado de ofício pela administração. Os créditos são referentes ao ano de 2019, lançados em 2019.
VII. Nestes termos, em obediência ao disposto na Súmula no 42 da TUJ, do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF, a pretensão de recebimento judicial referente aos créditos decorrentes de exercícios findos não está prescrita.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento dos créditos referentes ao ano de 2019. O valor deve ser atualizado monetariamente desde o lançamento até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.